Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042475-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARRHONY ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 020.172.801-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CARACTERIZADA – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE EQUOTERAPIA E PSICOTERAPIA – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – NÃO COMPROVADAS – PARCIAL PROVIMENTO.

Em conformidade com o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, quando configurada a omissão apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

Todavia, para a realização do fornecimento do tratamento de saúde pelo Estado se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, em conformidade com o Enunciado no 12 da I Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por Larrhony Alexandrino de Lima em face do Acórdão ID 90032976 que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Aduz o embargante que houve omissão, tendo em vista que fora feita a análise apenas do pedido dos medicamentos, mas não do pedido de psicoterapia e equoterapia.

Diante disso, pugna pelo provimento deste recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, no sentido de reformar a sentença para determinar ao Estado de Mato Grosso que assegure a continuidade das sessões de psicoterapia e equoterapia.

Além disso, pugna que seja efetuado o devido pagamento dos serviços já prestados ao agravante no período da liminar deferida.

Em contrarrazões, o agravado dispôs que não houve omissão na sentença e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão em que o juiz deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

O presente embargos se insurge acerca da omissão do pedido de psicoterapia e equoterapia, bem como sobre o pagamento dos serviços já efetuados no período de concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, verifico que não houve na sentença a negativa ao pedido de pagamento dos serviços médicos prestados, razão pela qual, deixo de analisar tal questão, em observância ao Princípio da Dialeticidade.

Após, no tocante a alegação de omissão sobre o pedido de psicoterapia e equoterapia, observo que não foram especificamente mencionados no acórdão, razão pela qual, realmente houve omissão.

À vista disso, passo a analisá-los.

A sentença deixou de condenar o Estado de Mato Grosso a dar continuidade ao tratamento, sob o argumento de que há programas sociais na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Cuiabá-MT.

Bem como expôs que se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados, o que não resultou evidenciada. Após, que não consta dos autos a receita médica atual que justifique a necessidade dos insumos requeridos e que não consta também se o autor utilizou ou se tem hipersensibilidade aos medicamentos constantes na lista do SUS.

Pois bem. Assim como na sentença e no acórdão proferido, importante ressaltar que os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Todavia, para a realização do fornecimento do tratamento de saúde pelo Estado se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, em conformidade com o Enunciado no 12 da I Jornada de Direito da Saúde:

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Posto isso, tenho que tal argumentação se aplica também para o pedido de equoterapia e psicoterapia particular, levando em consideração que não houve qualquer documento que comprovasse a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse contexto, ainda que não tenha sido mencionada especificamente o nome de cada tratamento médico, não havia nos autos a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados, conforme já exposto no acórdão id 85686478.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Larrhony Alexandrino de Lima, ante a existência de omissão, entretanto deixo de determinar ao Estado de Mato Grosso que assegure a continuidade das sessões de psicoterapia e equoterapia, pois não comprovadas a imprescindibilidade em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022